Tribunal: TJDFT
Processo: 0735500-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735500-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDA: MARIA CONCEIÇÃO FREITAS DA SILVA CARDOZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM NULIDADE CONTRATUAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. FRAUDE. ASSINATURA DOS CONTRATOS. EXIBIÇÃO. ART. 396 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ART. 400 DO CPC. DANO MORAL. CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ao contrário das razões apresentadas pelo Apelante, não houve cerceamento de defesa, sobretudo porque foi deferida a dilação de prazo, por diversas vezes e o Réu não apresentou os documentos necessários para a realização da perícia e a verificação da autenticidade das assinaturas nos contratos. 1.1. Demonstrada a inércia da parte em promover as diligências necessária para realização da prova pericial, a alegação de cerceamento de defesa por ausência de realização dessa prova é contraditória, e desacompanhada de fundamento fático, já que a autenticidade do documento deve ser provada por aquele que o produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC. 1.2. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula n° 297, do STJ). 3. Nos termos do art. 373, do CPC, incumbe ao Autor provar os fatos alegados que constituem o seu direito, enquanto ao Réu incumbe comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor. 3.1. No caso dos autos, o ônus probatório foi invertido. 3.2. O Réu deveria ter provado que a fraude não ocorreu, mas o Apelante deixou de realizar as diligencias necessárias para tanto, mantendo a inércia quanto à apresentação dos contratos que seriam submetidos à perícia, o que resultou na preclusão da matéria. 3.3. O Juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se encontre em seu poder (art. 396, do CPC). 3.4. Tratando-se de direito disponível, a consequência à parte que deixa de atender a determinação judicial de exibição de documentos, nos termos do art. 400 do CPC, é a presunção de veracidade dos fatos que a outra parte pretendia provar. 3.5. O Réu não conseguiu se desincumbir do ônus de provar a relação jurídica. 4. Desprovido de fundamento fático o pedido de compensação de valores. 4.1. Apesar de ter havido depósito de quantia do empréstimo na conta da Apelada, não há evidência de que esse valor ficou disponível para seu uso, bem como não há qualquer indício nos autos de que a Autora usufruiu da quantia depositada, sobretudo em razão das retiradas imediatamente após o depósito e da controvérsia sobre a fraude realizada em seu nome e em benefício, inclusive, de funcionária do Branco Apelante. 5. Eventual ocorrência de fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira, o que é caracterizado como fortuito interno. 5.1. Como fornecedora, a instituição financeira está submetida ao regramento do art. 14, do CDC, segundo o qual o fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 5.2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479, do STJ). 5.3. Uma vez não demonstrada a regularidade da contratação, não há que se falar em excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC. 6. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente. Constitui medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração. 7. Considerando os parâmetros da Lei n. 12.529/2011 e, em especial, o poder aquisitivo da instituição e sua conduta lesiva face à pessoa hipossuficiente, ao deixar de tomar as cautelas necessárias para a regular formação de instrumentos contratuais, a fim de evitar fraudes coibir a contratação irregular de produtos e serviços, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme fixado na sentença, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. 8. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 9.Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC. 10. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 182, 186, 368, 884 e 927, todos do Código Civil, asseverando ser possível a compensação entre os valores descontados pelo recorrente e os créditos utilizados pela recorrida, bem como os juros e encargos deles decorrentes. Relata que não deve restituir quaisquer valores, sob pena de enriquecimento ilícito da ora recorrida. Argumenta que não há danos morais a serem indenizados. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 34065790). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 182, 186, 368, 884 e 927, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Quanto ao pedido (...) para permitir a compensação entre os valores descontados em folha de pagamento pelo Banco Apelante e os créditos utilizados pela Apelada, bem como os juros e encargos deles decorrentes, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado, também não deve ser acolhido. Isso porque, apesar de ter havido depósito de quantia do empréstimo na conta da Apelada, não há evidência de que esse valor ficou disponível para seu uso, bem como não há qualquer indício nos autos de que a Autora usufruiu da quantia depositada, sobretudo em razão das retiradas imediatamente após o depósito e da controvérsia sobre a fraude realizada em seu nome e em benefício, inclusive, de funcionária do Banco Apelante, como destacado no acórdão n° 1218482. Assim, desprovido de fundamento fático o pedido de compensação de valores. Com isso, correta a sentença apelada que determinou a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da Apelada, sem qualquer compensação (...). Quanto aos danos morais, no caso concreto, restou devidamente demonstrada a ocorrência de falha na prestação de serviços, sobretudo quando a instituição financeira deixa de tomar as cautelas necessárias para a regular formação de instrumentos contratuais, a fim de evitar fraudes” (ID 33457311). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 21/3/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 34065790). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027